Tribunal: TJSP
Processo: 2058637-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, reformando a decisão agravada para manter a penhora dos direitos creditórios do imóvel pertencente ao executado. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Pedido alternativo, arguido em contraminuta, para a conversão do julgamento em diligência do oficial de justiça com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, reformando a decisão agravada para manter a penhora dos direitos creditórios do imóvel pertencente ao executado. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Pedido alternativo, arguido em contraminuta, para a conversão do julgamento em diligência do oficial de justiça com o intuito de comprovar sua residência no imóvel penhorado nos autos. Diligência pretendida, em geral, que se revela pertinente apenas em situação surpresa, em que o executado não tem ciência do comparecimento do oficial de justiça ao imóvel para apurar se ele está ocupado, quem o ocupa e a que título o faz. Prévio conhecimento do executado da determinação da diligência pretendida que inviabiliza a credibilidade do eventual resultado obtido, tornando-se imprestável a produção da prova tal como pleiteado pelo agravado, ora embargante. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[o: 2020.0000614848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2058637-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante JORGE LUIZ DA SILVA LINO, é embargada ESCOLA MONTEIRO
LOBATO EIRELI
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
acolheram os embargos, sem efeito modificativo, vencido o 2. Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edcl:
2058637-12.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São José dos Campos
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
Alessandro de Souza Lima
Processo:
1007376-74.2019.8.26.0577
Embargante:
Jorge Luiz da Silva Lino
Embargada:
Escola Monteiro Lobato EIRELI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargada, reformando a decisão agravada para manter a penhora
dos direitos creditórios do imóvel pertencente ao executado.
Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Pedido alternativo,
arguido em contraminuta, para a conversão do julgamento em
diligência do oficial de justiça com o intuito de comprovar sua
residência no imóvel penhorado nos autos. Diligência pretendida,
em geral, que se revela pertinente apenas em situação surpresa, em
que o executado não tem ciência do comparecimento do oficial de
justiça ao imóvel para apurar se ele está ocupado, quem o ocupa e
a que título o faz. Prévio conhecimento do executado da
determinação da diligência pretendida que inviabiliza a
credibilidade
do
eventual
resultado
obtido,
tornando-se
imprestável a produção da prova tal como pleiteado pelo
agravado, ora embargante. Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.
VOTO No 21876
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 66/80, que, por maioria, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargada, reformando a decisão agravada
para manter a penhora dos direitos creditórios do imóvel pertencente ao
executado.
Alega o embargante que o acórdão recorrido padece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência do
oficial de justiça com o intuito de comprovar sua residência no imóvel
penhorado nos autos, afirmando “(...) que a diligência em questão dirimirá
quaisquer dúvidas de que o embargante/executado reside no imóvel muito
antes da respectiva penhora, corroborando o que já consta no endereço
informado na petição de embargos à execução e nos comprovantes de
endereços carreados aos autos.”
Aduz também que o imóvel penhorado está
localizado na Rua Francisco Ricci, 181, apto 183, em São José dos
Campos/SP, mas que tem aos fundos a Av. Governador Mário Covas, e
que por tal razão “(...) na conta de energia elétrica consta o endereço: Av.
Governador Mário Covas, 675, bl C, apto 181, Vl. Ema, São José dos
Campos - não se tratando de endereço diferente, mas do endereço de
ligação da rede de energia, conforme comprova a declaração firmada
pelo síndico do condomínio, o qual atesta também que o ora embargante é
proprietário e morador do apartamento 183 - Bloco C.”
Requer seja o presente recurso recebido e acolhido a
fim de sanar o suposto vício apontado, “(...) convertendo-se o julgamento
em diligência, para que o oficial de justiça certifique a residência do
embargante/executado no imóvel penhorado, bem como o período inicial.”
Por fim, pede “(...) seja acatada a declaração
firmada pelo síndico do condomínio em que se localiza o imóvel
penhorado, atestando que este possui como endereços: Av. Governador
Mário Covas, 675, bl C, apto 181, Vl. Ema, São José dos Campos (SP) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Francisco Ricci, 181, apto 183, em São José dos Campos (SP); e que
o ora embargante nele reside.”
Recurso tempestivo.
Resposta da embargada às fls. 22/27.
É o relatório.
Insurge-se o embargante do acórdão proferido em
julgamento virtual por esta Câmara de Direito Privado, porém, os
embargos não merecem acolhida.
Alega suposta omissão quanto ao pedido arguido em
contraminuta para a conversão do julgamento em diligência com a
finalidade de comprovar sua residência no imóvel constrito.
Ainda, acosta aos presentes embargos declaratórios
declaração de endereço residencial firmada pelo síndico de seu
condomínio, bem como a ata da assembleia geral ordinária realizada em
03/03/2020, tudo visando à demonstração de que o imóvel penhorado
possuiria dois endereços distintos.
Sem razão, contudo.
De fato, entendo ter havido omissão quanto à falta de
apreciação do pedido alternativo formulado pelo agravado em sua
contraminuta para a conversão do julgamento em diligência de oficial de
justiça com o intuito de comprovar sua residência no imóvel penhorado nos
autos.
Ocorre que a diligência pretendida, em geral, revela-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se pertinente apenas em situação surpresa, em que o executado não tem
ciência do comparecimento do oficial de justiça ao imóvel para apurar se o
imóvel está ocupado, quem o ocupa e a que título o faz.
O
prévio
conhecimento
do
executado
da
determinação da diligência pretendida inviabiliza a credibilidade do
eventual resultado obtido, tornando-se imprestável a produção da prova tal
como pleiteada pelo agravado, ora embargante.
Ressalte-se, mais uma vez, que a prova da
impenhorabilidade de bem de família cabe ao executado, ônus do qual não
se desincumbiu satisfatoriamente.
Como bem salientado no acordão embargado:
“Analisados
os
documentos
juntados,
estes
não
comprovam a alegação de que a entidade familiar do
executado reside, de fato, no imóvel de matrícula no
203.522 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de São José
dos Campos/SP, localizado na Rua Francisco Ricci, 181,
apto 183, São José dos Campos/SP. À sua petição de
impugnação à penhora, o executado juntou apenas uma
conta de energia elétrica em nome de sua esposa,
Roseane Aparecida da Silva Lino, referente ao mês de
novembro de 2019, endereçada à Avenida Governador
Mário Covas, 675, bl C, apto 183, Vl. Ema, São José dos
Campos/SP (fls. 169/170 dos autos da execução), o que
não é suficiente para comprovar que o casal reside no
imóvel penhorado. Nota-se, ainda, que o endereço
apontado nessa mesma conta é diverso ao do imóvel que
se pretende a decretação da impenhorabilidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos documentos juntados com os presentes
embargos declaratórios, estes não podem ser reputados documentos novos
a justificar sua apreciação neste momento processual, sob pena de
eternização da discussão.
A juntada de novos documentos só se justifica nas
estritas hipóteses previstas no art. 435 do Código de processo Civil.
A declaração obtida junto ao síndico do condomínio
do imóvel objeto de penhora é posterior a data da constrição, não se
amoldando às hipóteses do supracitado artigo.
Suprida a omissão constatada, conclui-se que deve
ser mantida a decisão colegiada, na qual foi dado provimento ao agravo de
instrumento interposto, reformando-se a decisão agravada para afastar a
impenhorabilidade decretada pelo Juízo de origem e manter a penhora dos
direitos creditórios do imóvel pertencente ao executado.
Não é demais lembrar que o magistrado deve resolver
de maneira fundamentada as questões postas pelas partes, mas não é
obrigado a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados,
devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão objeto do recurso, conforme interpretação do art. 489, §
1o, IV, do CPC/2015.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
decisão
colegiada tal como lançada.
Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suprir a omissão apontada, sem conferir efeito modificativo ao julgado.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113743
Embargos de Declaração Cível no 2058637-12.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José dos Campos
Embargante: Jorge Luiz da Silva Lino
Embargado: Escola Monteiro Lobato Eireli
Interessado: Caixa Econômica Federal
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Trata-se
de
embargos
de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 66/75, que por maioria de votos, deu
provimento ao agravo de instrumento.
Alega
o
embargante
que
ocorreu a omissão, no tocante ao pedido
de conversão do julgamento em diligência,
para os fins de comprovação da sua
residência no imóvel penhorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recorrente tem razão.
Isto porque, ao dar provimento
ao agravo de instrumento, para os fins de
afastar
a
impenhorabilidade
do
bem
matriculado sob o no 203.522, a Turma
Julgadora não se manifestou acerca da
possibilidade de conversão do julgamento
em diligência.
Como se sabe, a comprovação
da residência do devedor no imóvel é
condição
essencial
para
o
reconhecimento da sua impenhorabilidade,
nos moldes do previsto no artigo 1o, da Lei
no 8.009/90, in verbis:
“Art. 1o O imóvel residencial próprio do
casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá
por
qualquer
tipo
de
dívida
civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei”. (grifamos)
Acerca da matéria, o professor
Álvaro
Villaça
de
Azevedo
teceu
as
seguintes considerações:
“O bem de família, como estruturado na lei
sob exame, é o imóvel residencial , urbano ou rural,
próprio do casal ou da entidade familiar, e/ou móveis
da residência, impenhoráveis por determinação legal”. 1
(grifamos)
É certo que o ônus acerca da
caracterização do imóvel como bem de
família pertence ao executado, motivo pelo
qual deve ser assegurada a produção de
todas as provas requeridas pela parte,
aptas a formar a convicção do Julgador.
Com efeito, o comparecimento
do oficial de justiça no imóvel, tal como
1 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de família: Com Comentários
à Lei 8.009/90.
5a Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p.167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido pelo embargante, era de todo
necessário à comprovação da residência
do devedor e de sua família no bem
penhorado.
Ressalte-se
que
o
próprio
Desembargador Relator reconheceu a
omissão no tocante à apreciação do pedido
formulado pelo recorrente, razão pela
qual o cerceamento da defesa restou
configurado.
Como
se
sabe,
a
garantia
constitucional do devido processo legal
abrange o direito dos litigantes à produção de todas as provas que
reputarem necessárias à comprovação dos
fatos alegados em Juízo.
Nesse sentido, é a lição do
jurista Alexandre de Moraes:
“O devido processo legal configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dupla proteção ao indivíduo , atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade, quanto
no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de
condições com o Estado-persecutor
e plenitude de
defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do
processo, à citação, de produção ampla de provas , de
ser processado e julgado pelo juiz competente, aos
recursos, à decisão imutável, à revisão criminal”. 2
(grifamos)
Houve,
pois,
violação
aos
princípios do contraditório e da ampla
defesa, como previsto no inciso LV, do
artigo 5o, da Constituição Federal.
Dessa forma, a anulação do V.
Acórdão
é
medida
de
rigor,
sendo
necessária a produção da prova requerida
pelo
devedor,
consistente
no
comparecimento do oficial de justiça no
imóvel em discussão.
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
2 MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL
- 12a ed. Ed. ATLAS - pág. 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PEDIDO
VOLTADO AO CANCELAMENTO
DE PENHORA DE
IMÓVEL RESIDENCIAL, COM BASE NA LEI 8.009/90.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO

DE
DEFESA CONFIGURADO.
HIPÓTESE EM QUE SE FAZ
NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DEVIDO
ESCLARECIMENTO

DA
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Os
embargantes
pleiteiam
o
cancelamento da penhora de imóvel, sob o fundamento
de que ele se destina à residência familiar, nos termos
da Lei 8.009/90. 2. Relevante se apresenta, portanto, a
produção de prova a respeito da alegação, que restou
controvertida,
fato que pode ser demonstrado pelos
diversos
meios .
3.
A
realização
do
julgamento
antecipado da lide, portanto, acabou por gerar
cerceamento ao direito processual das partes, que
não
puderam
produzir
provas
perfeitamente
admissíveis. Daí o acolhimento do inconformismo,
para
se anular a sentença e determinar o retorno dos
autos à origem para a regularização devida”.3 (grifamos)
3 TJSP. Apelação no 1016338-66.2016.8.26.0068. Relator: Antonio Rigolin. 31a
Câmara de Direito Privado. J. 15/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para sanar a
omissão apontada, com efeito modificativo.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11D994F0
7
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11DDB4E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2058637-12.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.